Tribunal: TJDFT
Processo: 0722838-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/2 (METADE).
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título.
II - Configurada a reincidência, exige-se o cumprimento de mais da 1/2 (metade) da pena para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, II, do CP.
III - Recurso conhecido e desprovido.